Tribunal: STF
Processo: Rcl 59353
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Ailton Silva e Outros, em face de decisão proferida pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves nos autos do Agravo de Instrumento nº 1007014-35.2023.8.11.0000, por suposta inobservância do decidido quando do julgamento da ADPF 828.



    Esta reclamação me foi distribuída por prevenção à Rcl 58.442, na qual julguei parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:



    “Desse modo, julgo parcialmente procedente a presente reclamação tão somente para o fim de determinar que o juízo reclamado observe o regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada.”



    Na origem, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de reintegração de posse, “com o objetivo de rebater erro material produzido pela Decisão Interlocutória do Juizo a Quo, bem como apontar a inobservância do regime de transição recomendados por este Supremo Tribunal Federal através do Ministro Barroso” (eDoc 1, p. 2)



    Alega que “a situação prejudicial aos interessados somente poderá ser contornada pelo deferimento em sede de antecipação de tutela da pretensão, deferindo-se a suspensão da decisão do Juízo a quo, pois a decisão debatida existe erro material capaz de gerar grande dano a parte agravante, onde o juízo singular defere reintegração de posse em área de 139.6567 hc, sendo que em verdade a área supostamente esbulhada é de 80,63 hc, conforme narrativa pelo próprio agravado, e por fim a inobservância do regime de transição recomendados pelo STF através do Ministro Barroso, desta forma poderão as partes buscarem eventual acordo que contemple a solução pacífica do litigio, aplicando-se o artigo 139 inciso V, e, por analogia, o artigo 565, ambos do CPC, sem prejuízo de outras medidas que se mostrarem adequadas, como, o cadastramento de famílias, busca de outro local para realocá-las, dentre outras” (eDoc 1, pp 7 e 8)



    Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao agravo de Instrumento n° 1007014-35.2023.8.11.0000, “ante a inobservância da LIMINAR do STF na ADPF n° 828, que estabeleceu um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse, somado a reclamação constitucional (58.442/MT), que julgou parcialmente procedente o pedido do reclamante, concomitantemente a observância ao princípio da uniformização das decisões prevista na artigo 926 do CPC 2015, e por fim, ante o deferimento de liminar extra petita pelo Juízo de primeiro grau, medida vedada pelo artigo 492 do CPC/15, razões suficientes para deferimento da liminar pleiteada” e, no mérito, sua confirmação.  



    É o relatório. 



    Eis o teor da decisão reclamada (eDoc 7):



    “Vistos. 



    Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por JOSÉ LEONARDO VARGAS GALVIS e outros contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Adriana Sant’Anna Coningham, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1006108-19.2023.8.11.0041, ajuizada por JOÃO ANTÔNIO PINTO, que deferiu reintegração de posse na área de 139.656 hectares, denominada Chácara São José e Capão da Certeza, descrita e individualizada na inicial e Georreferenciamento de Id. 110125271.  



    Nas razões recursais, os agravantes sustentam que “conforme narrado na inicial pela parte agravada, alega que a área pertencente é de 139.6567 hectares (...); que apenas 80,63 hectares fora invadida (...), e na mencionada decisão o juízo expede o mandado de reintegração as 139.6567 hectares, ou seja, há um erro material, capaz de gerar grande dano e confusão na execução do mandado de reintegração de posse, pois a reintegração poderá atingir pessoas além da área supostamente esbulhada” (sic).  



    Discorrem que “a parte agravada pleiteia também área de frente a sua propriedade, ou seja (do outro lado da avenida)” (sic). 



    Anotam que “essa área do outro lado da avenida é contestada por outra pessoa nos autos da ação n° 1008525-42.2023.8.11.0041 em trâmite perante a 2ª Vara Cível – Esp. Direito Agrário de Cuiabá-MT, sendo assim cai por terra alegação de que fora esbulhada um total de 80,63 hc. Pois parte da área indicada na imagem, e de domínio de Paulo Augusto Oliveira Itacarambi, conforme alegação nos autos supra citado” (sic). 



    Asseveram que “alega o agravado que, supostamente pouco mais da metade de sua área fora esbulhada, contudo há de se verificar por meio de fotos e vídeos, que a totalidade da área ocupada pelo agravado sem que tenha sofrido qualquer tipo de esbulho ultrapassa 139.6567” (sic)



    Aduzem que “a área ocupada pelos agravantes JAMAIS, teve posse, tanto é verdade que o agravado não conseguiu provar por meio de documentos idôneos o exercício de sua posse, como por exemplo, plantação, criação efetiva de gado no local ocupado pelos agravantes, e por fim, se quer cerca existiu na área ocupada pelos agravantes” (sic). 



    Ressaltam que “ao que parece, o agravado pretende tomar para si algo ilegal, por meio de domínio legal, invertendo-se desta forma os papéis, querendo o agravado estender sua posse por meio judicial, pois, como é de conhecimento de todos, a maioria das terras no Estado de Mato Grosso existe parte legalizada com escritura e outra parte na maioria das vezes de domínio Público ou de outros particulares com sobreposição de título” (sic). 



    Registram que “embora o agravado supostamente tenha o domínio conforme matrícula em anexo, este jamais teve a posse da área ocupada pelos agravantes. Tanto é verdade que o limite de sua propriedade está devidamente cercada com porteiras e divisas excelência, podendo ser observado pelos vídeos e fotos em anexo” (sic). 



    Dizem que “para o sucesso da ação possessória, é necessário que se demonstre o exercício da posse anterior, a turbação ou o esbulho e a data da violação, nos termos do que prescreve o artigo 561 do Código de Processo Civil. No entanto (...), em relação ao segundo requisito, verifica-se que o agravado não logrou êxito em demonstrar o esbulho sobre a integralidade da área referido na inicial. Desse modo, diante da ausência de provas do segundo requisito, é inviável que se reconheça o seu efetivo exercício e, consequentemente, seja possibilitada a sua proteção” (sic). 



    Destacam que “não há qualquer outro elemento de prova a indicar que a suposta violação de posse tenha ocorrido A MENOS DE ANO E DIA (POSSE NOVA)” (sic). 



    Enfatizam que, no caso, deve-se observar “a Resolução do Conselho Nacional dos Direitos Humanos nº 10, de 17 de outubro de 2018, que dispõe sobre soluções garantidoras de direitos humanos e medidas preventivas em situações de conflitos fundiários coletivos rurais e urbanos, em seu artigo 3º, também prevê a pacificação dos conflitos” (sic).  



    Ponderam, então, que “se torna necessária a adoção de cautelas redobradas pelo Judiciário no presente caso, como forma de evitar eventual violação a direitos humanos fundamentais (direito à moradia e dignidade da pessoa), a fim de que qualquer intervenção na área ao menos tenha sido consequência do resultado do esgotamento das vias consensuais e que assegurassem a saída pacífica dos moradores do local” (sic). A respeito citam Resolução Recomendada do Conselho das Cidades nº 87, de 8 de dezembro de 2009 (artigo 4º, inciso VII) e Resolução do Conselho Nacional dos Direitos Humanos nº 10, de 17 de outubro de 2018 (artigo 3º). 



    Acrescentam, por fim, que “a decisão ora agravada, não observou de forma cautelosa a Decisão Liminar na APDF n° 828, no que concerne as determinações do regime de transição a ser adotado”. Entendem, pois, que a decisão do Juízo a Quo excluiu o presente caso do regime de transição da ADPF informando que a ocupação está fora do marco temporal” (sic). 



    Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, os agravantes pugnam em “antecipação de tutela, a total pretensão recursal, a fim de que seja suspensa a decisão do Juízo a quo, com o consequente prosseguimento do feito” (sic). 



    No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a total reforma da decisão recorrida. Preparo recursal recolhido, conforme Id. 164043652.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.  



    O agravante insurge contra decisão da i. Magistrada de primeiro grau que deferiu a reintegração de posse do imóvel, objeto da celeuma, em favor do agravado.  



    De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo. 



    O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. 



    Ressalte-se que apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial dos agravantes, uma vez ausentes os pressupostos legais. 



    Veja-se que ao proferir a decisão recorrida, a MM. Juíza fez um longo arrazoado de 10 (dez) laudas, especificando ponto por ponto que a leva ao deferimento da tutela de urgência pleiteada em primeiro grau, concernente à reintegração de posse pelo demandante.  



    Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária: 



    “(...) Nos institutos possessórios, não se fala em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é objeto da ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, prelecionam que: 



    “(...) A posse será tutelada como uma situação de fato capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo) 



    Aliás, o parágrafo segundo do art. 1.210 do CC, é expresso ao dispor: 



    § 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. 



    Nesse sentido o prof. Nelson Nery Jr, sintetiza que: 



    “Reintegração de posse. A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. Previsão normativa: CPC 926 a 931 e CC 1210 caput (CC/1916 499)". 



    Dito isto, a posse a ser protegida pelas demandas possessórias, seja de reintegração, manutenção ou interdito é a posse contemporânea ao alegado esbulho e justa, ou seja, aquela que descende de continuidade, que foi obtida forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi oriunda de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse mansa/pacífica/tranquila.  



    (...) Inicialmente é possível se verificar a aquisição legítima da propriedade nos anos de 1968, do primeiro lote e 1974 do segundo lote, demonstrando a sua origem lícita, conforme Id. 110125258, 110125263 e 110125266. 



    Ainda, verifico que a área está bem delimitada, com Georreferenciamento (Id. 110125271), CCIR regular (Id. 110125278), ITR (Id. 110125286), Folha de Pagamento de Funcionários (Id. 110126542, 110126543), extrato de movimentação de gado emitido pelo INDEA (Id. 110126548), Notas Fiscais de Venda de bovinos (Id. 110126551, 110126553, 110126555) Guia de Trânsito Animal com informação de vacinação realizada (Id. 110126559, 110126560, 110126561), extratos de notas fiscais (Id. 110126571, 110126571, 110126572), notas de aquisição de produtos (Id. 110126576 a 110126579), inscrição estadual ativa (Id. 110135924), e imagens da área de pastagens e benfeitorias existentes no local (Id. 110135929).  



    A prova da posse também se dá por meio dos documentos relacionadas à pista de pouso, conforme PORTARIA Nº 443/SIA, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016, que altera a inscrição do aeródromo mantendo a sua validade até 29 de janeiro de 2025 e documentação da pista sob Id. 110126584, que identifica a pista com Código SWXJ e imagens maquinários utilizados para manutenção (Imagens sob Id. 110135929).  



    Importante mencionar neste aspecto, que manutenção de pista de pouso é sabidamente cara e exige reparos constantes a fim de que esteja operacional, sob pena de ser descredenciada. 



    (...) O Laudo Técnico de Constatação juntado sob Id. 110135898 e 110135905, demonstram a clara delimitação da área, bem como o avanço da ocupação sobre o total de 80,6371 hectares com imagem de drone datada de 14/02/2023, bem como reportagens sobre o local, e ainda a propositura de diversas ações na região da Avenida do Contorno Leste demonstram que essa tem sido uma área de constantes invasões, como nas demandas que tramitam perante esta vara como a mencionada pela parte autora 1004184-70.2023.8.11.0041 e 1041677-18.2022.8.11.0041. 



    Soma-se ainda os boletins de ocorrência juntados sob id. 110135914, 110135917.  



    Desta forma, resta devidamente demonstrado que houve a perda da posse pela parte autora, em outras palavras, o imóvel saiu parcialmente, em cerca de 80 hectares atualmente, do âmbito de disponibilidade desta por atos claros de violência praticados pelos réus, o que caracteriza de fato o esbulho possessório resultando na impossibilidade do autor realizar os exercícios tutelados pela posse em data próxima ao ajuizamento da ação. 



    (...) Portanto, da interpretação das decisões proferidas pela Suprema Corte, em conjunto com a decisão proferida pelo Desembargador Corregedor Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nota-se que o regime de transição instituído pela ADPF 828 deve adotar como marco temporal das ocupações e reocupações o dia 31.03.2021, devendo todos os fatos ocorridos a partir desta data serem excluídos do regime.  



    No caso dos autos, em que a ocupação se iniciou em 28/01/2023, tendo se concretizado em 30/01/2023 e expandido até 05/02/2023, fora, portanto, do marco temporal, não se submete ao regime de transição da ADPF nem mesmo deve ser afeto à Comissão de Conflitos Fundiários.



    Ainda, o que se extrai das decisões da Suprema Corte é que a ratio decidendi da ADPF e Reclamações a ela vinculadas era evitar o desalojamento de pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade nos momentos mais graves da pandemia, e evitar o seu despejo num momento de crise sanitária e humanitária mundial.  



    Nunca se admitiu, portanto, que a decisão da ADPF 828 fosse entendida como uma sinalização positiva a novas ocupações durante o período pandêmico ou posterior, uma vez que não haveria justificativa para que imóveis públicos ou privados sofressem esbulho, com o aval do poder judiciário, como bem fizeram constar os Ministros do STF, ao inadmitir que ocupações posteriores ao marco temporal, incialmente fixado em 20/03/2020 (data do Decreto Legislativo nº 06/2020), estando devidamente excluído do regime. 



    (...) Isto posto, em sendo as provas produzidas em cognição sumária, em juízo não exauriente, capazes de demonstrar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, além de comprovado o cumprimento da função social, acolho o parecer ministerial e DEFIRO O PEDIDO LIMINAR pretendido pela parte autora, a fim de determinar a sua reintegração de posse na área de 139.656 hectares denominada Chácara São José e Capão da Certeza, descrita e individualizada na inicial e Georreferenciamento de Id. 110125271, cumprindo-se as seguintes determinações:  



    1. Com base, nas diretrizes constantes na Resolução n. 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos,conforme orienta o Conselho Nacional de Justiça na Recomendação n. 90 de 02/02/2021, designo audiência prévia de conciliação e preparatória para definir o plano de remoção o dia 16/03/2023 as 14h00min. 



    2. Para o ato acima deverão ser intimadas as partes, seus advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria do Município, órgãos de assistência social, SESP (Comitê de Conflitos Fundiários), associação de moradores (se houver) bem como todos os réus que forem encontrados no local. (...)  



    4. Expeça-se o mandado de reintegração/manutenção da parte autora na posse do imóvel, que somente poderá ser cumprido após a realização da audiência designada.  



    4.1 - O mandado deverá ter o seu cumprimento efetuado juntamente com a Secretaria de Segurança Pública - SESP, após a realização da audiência de planejamento de remoção acima designada. Podendo a SESP realizar o estudo de situação, independentemente da realização da audiência. 



    4.2 Consigne-se no mandado: 



    a) a necessidade de assegurar a garantia e o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º), para tanto, a corporação responsável pelo seu cumprimento promoverá o planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos, além das demais medidas constantes no Item 3, “h”, da Nota Técnica 01/2022(CIA 0043013- 03.2022.8.11.0000), que deverá ser juntada ao mandado;  



    b) a proibição de demolição ou destruição de benfeitorias erigidas/realizadas no momento do cumprimento da liminar e a autorização aos requeridos da retirada de seus pertences pessoais e colheita de eventuais frutos que estejam prontos para tanto; 



    5) Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por pessoa, no caso de descumprimento desta decisão (...)” (Id. 163584665 – fls. 109/119 – destaques no original).



    Veja-se que a MM. juíza a quo expôs seus fundamentos com base na legislação atual, em julgados e no entendimento doutrinário, o que dá conta de que, à primeira vista, o decisum deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.  



    Dessa forma, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis aos recorrentes para que se proceda a suspensão do decisum de primeiro grau, o que não se verifica neste momento no caso concreto.  



    Calha frisar que a nobre Magistrada, ao contrário do que alega a parte garante, observou de forma escorreita as previsões estampadas nas Resoluções do Conselho das Cidades e do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, bem como na APDF n° 828, justificando as providências com relação à reintegração de posse ordenada. 



    De mais a mais, a providência provisória tomada pela d. Magistrada encontra-se subsidiada também pelo parecer ministerial acostado às fls. 100/101 do Id. 16384665. 



    Desta forma, apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que o decisum vergastado deve ser mantido, ao menos até que sobrevenha a resposta da parte agravada e que todos os argumentos sejam melhor analisados, já que nesta oportunidade é feita apenas uma análise perfunctória do alegado nas razões recursais.  



    Importante frisar que no termo de audiência, realizada no dia 24/03/2023 (Id. 163584665 - fls. 200/201), foram consignadas as seguintes ocorrências: 



    “(...) O Cel. PM Sakata, informou que a SESP necessitaria de 45 dias para o planejamento do cumprimento da liminar.  



    O Secretário de Ordem Pública informou que a policia florestal esteve na área de litigio para fazer levantamento dos crimes ambientais ali praticados e sofreu resistência por parte dos ocupantes.  



    A advogada Dra. EMILI PERES, informou que advoga para a área vizinha, e que está havendo retirada de madeira com motosserras para fazer novos barracos e teme que com a saída desta área, os ocupantes se desloquem para as áreas vizinhas. Que o que está acontecendo ali é uma ação criminosa que está se alastrando. 



    O d. Promotor de Justiça se manifestou sobre o prazo de cumprimento de liminar, que entende ser muito longo e poderá aumentar a complexidade da situação.  



    A Dra. Patrícia Cavalcante informou sobre as tentativas frustradas da equipe de assistentes sociais do município em fazer um levantamento no local, haja vista que os ocupantes se recusam a receber a equipe ou prestar informações. Expos toda a dificuldade do município em conceder abrigos temporários e informou que uma equipe do município estará presente no dia da desocupação para prestar assistência às famílias vulneráveis que forem identificadas. Por fim, requereu que fosse consignados que eventuais benefícios sociais a serem concedidos para as pessoas hipossuficiente serão temporários (...).  



    Foi ali que a MM. Juíza deliberou:



    “Vistos. 1 – A SESP sai intimada para informar até o dia 27/03 um prazo menor para cumprimento da decisão; 



    2 – O município sai intimado para disponibilizar a equipe de assistentes sociais na data do cumprimento, devendo ser comunicada da data definida via PJE;  



    3 – Aguarde em gabinete até a informação da SESP, para que possamos intimar os ocupantes sobre o prazo para a desocupação voluntária (...)”  



    Como se pode ver, a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto ao deferimento da reintegração de posse e, por fim, ao que se constata pelo termo acima transcrito, a Magistrada demonstra os devidos cuidados com o ato a ser realizado, de modo a não prejudicar as famílias que residem no local. 



    Importante ressaltar, ainda, que no referido termo foram expostos que os moradores do terreno apresentam resistência, inclusive contra autoridades que ali pretendem adentrar para realização do seu mister. 



    De outro canto, no que pertine a suposto erro material no decisum agravado, segundo consta nas razões recursais, há de se ater que este deveria ter sido objeto de embargos de declaração. No entanto, nada obsta, que seja melhor avaliado por ocasião do julgamento do mérito recursal. Já que não oferece qualquer prejuízo diante do objeto da tutela vindicada.  



    No mais, há de se aquilatar que a questão vertida demanda um estudo mais aprofundado para análise quanto ao direito perquirido. De modo que entendo imprescindível, ao menos, a resposta da parte agravada, para se chegar a uma conclusão sobre o ato judicial tido como equivocado pelos agravantes. 



    Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, entendo que ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o d. Magistrado posicionou-se corretamente ao deferir, em liminar, a reintegração de posse em favor do agravado. 



    E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (RAI 1024992-59.2022.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023). 



    Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva do agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentou indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser melhor analisada pelo Colegiado, sofrerá danos irreversíveis, isto porque está sendo observados todos os direitos dos desapossados, conforme a MM. Juíza fez questão de esmiuçar. 



    Entendo, pois, que a medida é de fácil reversão e não exsurge prejuízo desmedido à parte requerida/agravante, uma vez que eventualmente havendo o reconhecimento do direito alegado ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas que obtiver, de modo que a presente medida apenas resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto. 



    Desta forma, os argumentos do recorrente não convencem quanto à presença de urgência a justificar o imediato enfrentamento da questão controvertida. 



    Em caso semelhante, o entendimento deste Sodalício: 



    “AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo”. (AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem destaques no original). 



    Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.  



    Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.  



    Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intime-se.



    Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de abril de 2023. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Relatora”  



    Não obstante as razões trazidas pela inicial e diante do deferimento parcial do pedido na Rcl 58442, que trata da mesma situação de fundo, julgo indispensável a coleta atualizada das informações, antes do exame do pedido de liminar, cuja análise postergo e opto por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.  



Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente